Tribunal: STF
Processo: HC 226187
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Deficiência na instrução do writ. Pedido de prisão domiciliar. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL DE DECISÃO MONOCRÁTICA PELO RELATOR. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante previsto no Código de Processo Civil, no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e sintetizado no Enunciado Sumular n. 568 desta Corte Superior, "[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", como na hipótese, em que foi negado seguimento a pedido manifestamente incabível, por acarretar, para sua apreciação, indevida supressão de instância. Logo, a prolação de decisão monocrática não constitui ofensa ao princípio da colegialidade. 



    2. A decisão combatida foi clara ao demonstrar que a pretensão defensiva – cumprimento da pena privativa de liberdade, após o trânsito em julgado da condenação, em regime de prisão domiciliar – não foi suscitada perante o Tribunal a quo, motivo pelo qual não constou do acórdão combatido. Fica inviabilizada, desse modo, a apreciação do tema diretamente neste feito, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Não há comprovação, sequer, de formulação de pedido semelhante ao Juízo de primeiro grau, dado que reforça a impossibilidade de exame do tema neste writ. 



    4. Agravo regimental não provido.



2. A parte impetrante requer a concessão da prisão domiciliar à paciente.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, as peças que instruem os autos evidenciam o trânsito em julgado da condenação.



6. Ainda do ponto de vista processual, verifico que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor do acórdão do STJ. Esse fato atrai o entendimento deste Tribunal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



7. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



9. A paciente foi definitivamente condenada à pena de 6 anos, 7 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade. 



10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a paciente é reincidente específica e portadora de maus antecedentes.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator